Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706126-87.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIAO PEREIRA GOMES RECORRIDO: LEONARDO OLIVEIRA ALBINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como 7o, inciso X, da Constituição Federal, sustentando a impenhorabilidade absoluta de seu salário. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sebastião Pereira Gomes, OAB/DF 7.914. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Oliveira Albino, OAB/DF 54.395. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência mais atual da Corte Superior. De fato, em recentes julgados, assim se posicionou o STJ: “De acordo com o entendimento mais recente do STJ, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna.” (AgInt nos EDcl no REsp 1808430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). De igual sorte, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família.” (AgInt no REsp 1977354/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 29/4/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no AgInt no REsp 1925934/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela parte recorrida, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Por fim, determino que as publicações em nome do recorrente sejam feitas em nome do advogado Sebastião Pereira Gomes, OAB/DF 7.914. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009